Tribunal: TJES
Processo: 5013999-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013999-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: SAVVY SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PETROBRÁS S/A E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS EMPREGADOS DE REFINARIA. SUPOSTAS INEXECUÇÕES PARCIAIS DO OBJETO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA LEI DAS ESTATAIS (Nº 13.303/2016) E SUBSIDIARIAMENTE DO DECRETO FEDERAL Nº 2.745/98. REDUÇÃO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA CONTRATADA. ENVIO DE VÁRIAS NOTIFICAÇÕES DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA SIMULTANEAMENTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INVALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS PROPORCIONALMENTE E COM AMPARO NOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória, que, nos autos ação ordinária proposta por Savvy Serviços Ltda., julgou procedente a pretensão autoral para, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, declarar a nulidade das notificações de multas referentes aos registros de ocorrência nº 36, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 70, 72, 73, 74, 75, 76,78, 80, 83, 84, e, consequentemente, determinar a devolução de eventuais valores retidos/cobrados em razão destes registros de ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A resolução da lide
depende do esclarecimento a respeito da aplicação da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) ou apenas do regime de direito privado a relação jurídica firmada entre as partes litigantes e, consequentemente, se o prazo de 3 (três) dias úteis concedido para a apelada apresentar
defesa
as diversas notificações de multa que lhe foram enviadas em dias subsequentes foi adequado para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
s regras licitatórias e contratuais previstas na Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) deverão ser, em regra, sempre observadas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, exceto quando se tratar de contratação envolvendo o próprio objeto social da empresa estatal, visto que há uma razoável presunção que as regras de direito público neste ponto podem inviabilizar o desempenho da atividade em regime negocial.

4.
Especificamente em relação a Petrobras S/A, além de refinar e comercializar petróleo, seus derivados e gás natural, que configuram exemplos de sua atividade preponderante, aquela sociedade de economia mista também necessita comprar resmas de papel A4, impressoras, computadores, mesas, cadeiras, elevadores para seus prédios, reformar seus edifícios, contratar pessoas jurídicas para a conservação e limpeza de seus bens e outras atividades que não dizem respeito ao núcleo de negócios da companhia, sendo que para estas atividades instrumentais deve observar o disposto na Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) e no Decreto Federal nº 2.745/98, que instrumentalizou o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras, conforme determinado pelo art. 67 da Lei nº 9.478/97.

5. C
omo, na hipótese em exame, as notificações de intenção de aplicação de multas enviadas pela Petrobras S/A à pessoa jurídica apelada decorre, em síntese, do suposto atraso no fornecimento de alimentos e outras irregularidades na execução do contrato entabulado entre as partes, indubitavelmente não envolve o próprio objeto social da sociedade de economia mista recorrente e, assim, a dinâmica envolvendo o inadimplemento contratual e a aplicação de eventual penalidade à contratada deve observar
preferencialmente
o disposto na citada Lei das Estatais e,
subsidiariamente,
no Decreto Federal nº 2.745/98,
o que, inclusive, constou da cláusula 25.4 do ajuste firmado entre as partes.

6.
A sociedade de economia mista apelante, ao estabelecer, em termos contratuais, o prazo exíguo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de defesa quanto aos Registros de Ocorrência imputados à apelada, extrapolou o seu âmbito de atuação, visto que reduziu significativamente o prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no art. 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016, obstaculizando o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa da recorrida e, consequentemente, caracterizando vício insanável que justifica a anulação das multas aplicadas à recorrida.

7. A
redução do prazo legal de 10 (dez) para 03 (três) dias úteis para a apelada exercer o direito de defesa e o fato de terem sido enviadas simultaneamente diversas notificações a respeito de fatos diversos imputados à recorrida tornam indubitável que a atuação da sociedade de economia mista apelante violou o devido processo legal, o que enseja a manutenção da sentença objurgada que invalidou todas as notificações de multa indicadas na exordial pela apelada e determinou a devolução de eventuais valores retidos/cobrados em razão destes registros de ocorrência.

8.
Os honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos em 12% (doze) por cento sobre o valor atualizado da causa
para os patronos da pessoa jurídica apelada reflete o grau de zelo que os profissionais tiveram na condução desta causa, o trabalho desenvolvido, o tempo exigido e a complexidade da questão jurídica que envolveu a aferição da legalidade de penalidades contratuais aplicadas por uma sociedade de economia mista, de forma que encontra amparo nas premissas previstas no
art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A
s regras licitatórias e contratuais previstas na Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) deverão ser, em regra, sempre observadas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, exceto quando se tratar de contratação envolvendo o próprio objeto social da empresa estatal, visto que há uma razoável presunção que as regras de direito público neste ponto podem inviabilizar o desempenho da atividade em regime negocial.
2. A redução, pela sociedade de economia mista, do prazo legal para apresentação de defesa pela empresa contratada em caso de inexecução parcial do objeto contratual acarreta violação ao contraditório e à ampla defesa, quando não há excepcionalidade que justifique esta mitigação
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Petróleo Brasileiro S/A (Petrobr
a
s)
contra a r. sentença (ID 11253044) proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 11253047, que, nos autos
ação ordinária
proposta por
Savvy Serviços Ltda.
, julgou procedente a pretensão autoral para, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, declarar a nulidade das notificações de multas referentes aos registros de ocorrência nº 36, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 70, 72, 73, 74, 75, 76,78, 80, 83, 84, e, consequentemente, determinar a devolução de eventuais valores retidos/cobrados em razão destes registros de ocorrência.

Depreende-se dos autos que, após vencer licitação do tipo menor preço, a pessoa jurídica apelada celebrou contrato de fornecimento de alimentação junto à sociedade anônima apelante, regido pela Lei nº 13.303/2016 e pelos preceitos de direito privado, para atender os empregados públicos e terceirizados que atuam numa refinaria da recorrente. Acontece que, segundo alega a recorrida, apesar de cumprir suas obrigações contratuais, foi surpreendida no dia 18 e 19 de abril de 2022 com 25 (vinte e cinco) notificações (carta de notificação de intenção de multa) enviadas pela apelante, referente a registros de ocorrências que já teriam sido enfrentadas e corrigidas pela apelada em época própria, sendo que, somadas, as possíveis multas podem alcançar a quantia de R$ 239.878,42 (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Afirma a apelada que haveria uma desproporcionalidade entre o prazo conferido à apelante, para fiscalizar e multar, e o tempo de 3 (três) dias concedidos à recorrida para apresentar resposta às notificações, o que, além de contrariar os prazos previstos na Lei das Estatais e no Regulamento de Licitações e Contrato da própria recorrente, ofenderia os princípios da boa-fé, da função social do contrato, do contraditório e da ampla defesa.

Diante deste cenário, a pessoa jurídica apelada ajuizou ação declaratória de anulação de multa contratual em desfavor da sociedade anônima apelante, em que se discute a legalidade das 25 (vinte e cinco) notificações lançadas pela recorrente, tendo o juízo
a quo
concedido a tutela provisória para suspender a exigibilidade das multas aplicadas pela apelante, o que foi confirmado por esta colenda Câmara Cível no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5006365-20.2022.8.08.0000.

Após a apresentação de contestação pela sociedade anônima apelante e de réplica pela apelada, ambas as partes informaram que não teriam outras provas a produzirem e, por isso, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada que acolheu a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória outrora deferida, declarar a invalidade das notificações de multa descritas na exordial e determinar a devolução de eventuais valores retidos/cobrados em razão destes registros de ocorrência, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela Petrobras S/A requerida.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora não é nova, pois, ainda que em cognição sumária, já foi objeto de deliberação por este colendo órgão fracionário durante o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5006365-20.2022.8.08.0000 que confirmou a tutela provisória concedida em favor da pessoa jurídica apelada, e tem como questão central a
validade das notificações de multa expedidas pela P
etrobras S/A à apelada
e à
determinação da legislação aplicável ao contrato firmado entre as partes,
especificamente a respeito do prazo para apresentação de resposta da contratada apelada.

Em outras palavras, a resolução da lide depende do esclarecimento a respeito da aplicação da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) ou apenas do regime de direito privado a relação jurídica firmada entre as partes litigantes e, consequentemente, se o prazo de 3 (três) dias úteis concedido para a apelada apresentar resposta as diversas notificações de multa que lhe foram enviadas em dias subsequentes foi adequado para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Muito embora o Poder Judiciário não deva examinar o mérito administrativo que ensejou a aplicação das multas fruto de suposto inadimplemento contratual, isto é, não possa aferir o teor das notificações enviadas à empresa apelada, em respeito ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), é permitido ao Judiciário analisar a legalidade da atuação da Petrobras S/A na aplicação das penalidades contratuais decorrentes dos registros de ocorrência.

A Petrobras S/A, ora apelante, na qualidade de
sociedade de economia mista
,
integra a Administração Pública indireta
,
criada para auxiliar o Poder Público na consecução de suas tarefas com
“maior celeridade, eficiência e flexibilização em seu desempenho”
1
,
e,
justamente, por isso,
sujeita-se ao regramento jurídico específico das estatais,
especialmente à Lei nº 13.303/2016
,
regulamentando o disposto no art. 173, § 1º, da Constituição da República. Tal disciplina tem por escopo conferir tratamento similar entre as empresas estatais que exploram atividade econômica e as demais empresas privadas, com vistas a assegurar igualdade de competitividade entre elas, já que a utilização das burocráticas normas de direito público poderiam prejudicar a própria finalidade da instituição das empresas estatais.

Destaca-se, por oportuno, trecho do acórdão lavrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.273/DF (02/03/2007), oportunidade em que se asseverou que
“A PETROBRAS não é prestadora de serviço público; não pode ser concebida como delegada da União; explora atividade econômica em sentido estrito, sujeitando-se ao regime jurídico das empresas privadas (§ 1°, 11 do artigo 173 da Constituição do Brasil de 1988). Atua em regime de competição com empresas privadas que se disponham a disputar, no âmbito dos procedimentos licitatórios (artigo 7°, XXI da Constituição), as contratações previstas no § 1° do artigo 177 da Constituição do Brasil.”
.

Acontece que, muito embora sujeitem-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas em vários aspectos, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias (art. 173, § 1º, inciso II, da CF/88), as empresas estatais não deixam de figurar dentre as integrantes da Administração Indireta e, por isso, devem respeitar os princípios
constitucionais administrativos
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, contraditório e ampla defesa, insculpidos nos arts. 5º, incisos
LIV e
LV, 37,
caput
, 70,
caput
, e 74, inciso II, da Constituição da República.

Nessa linha, recentemente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, em julgamento submetido
à
repercussão geral, que
“A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37,
caput
, da Constituição”
(RE 688267, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28-02-2024,
Tema Repercussão Geral nº 1022, STF
).

No afã de buscar conciliar esse constante conflito entre as regras de direito público e privado que regem a atuação das empresas estatais, foi editada a Lei nº 13.303/2016, a qual busca compatibilizar os regimes jurídicos diversos e a finalidade para qual foram instituídas as empresas públicas e sociedades de economia mista, de modo que
os contratos celebrados pela Petrobras S/A apelante para a aquisição de bens e serviços,
cujos objetos não se tratem do objeto social daquela estatal,
são disciplinados por regulamento próprio
(art
s
.
1º, § 1º, e
28, § 3º, inciso I, da Lei das Estatais
2
)
, e não exclusivamente por regras de direito privado
.

Em outras palavras, as regras licitatórias e contratuais previstas na Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) deverão ser, em regra, sempre observadas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, exceto quando se tratar de contratação envolvendo o próprio objeto social da empresa estatal, visto que há uma razoável presunção que as regras de direito público neste ponto podem inviabilizar o desempenho da atividade em regime negocial.

Especificamente em relação a Petrobras S/A, além de refinar e comercializar petróleo, seus derivados e gás natural, que configuram exemplos de sua atividade preponderante, aquela sociedade de economia mista também necessita comprar resmas de papel A4, impressoras, computadores, mesas, cadeiras, elevadores para seus prédios, reformar seus edifícios, contratar pessoas jurídicas para a conservação e limpeza de seus bens e outras atividades que não dizem respeito ao núcleo de negócios da companhia, sendo que para estas atividades instrumentais deve observar o disposto na Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) e no Decreto Federal nº 2.745/98, que instrumentalizou o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras, conforme determinado pelo art. 67 da Lei nº 9.478/97.

É importante ressaltar, antes de prosseguir, que o próprio item 10.2 do Decreto Federal nº 2.745/98 impõe a supremacia do disposto na Lei das Estatais em relação ao procedimento licitatório e a
execução do contrato pela Petrobras S/A, ao prescrever que
“Quando da edição da lei a que se refere o § 1º do art. 173 da Constituição, com a redação dada pela Emenda nº 19, de 4 de junho de 1998, o procedimento licitatório disciplinado neste Regulamento deverá ser revisto, naquilo que conflitar com a nova lei”
.

Frisado isto, como, na hipótese em exame, as notificações de intenção de aplicação de multas enviadas pela Petrobras S/A à pessoa jurídica apelada decorre, em síntese, do suposto atraso no fornecimento de alimentos e outras irregularidades na execução do contrato entabulado entre as partes, indubitavelmente não envolve o próprio objeto social da sociedade de economia mista recorrente e, assim, a dinâmica envolvendo o inadimplemento contratual e a aplicação de eventual penalidade à contratada deve observar
preferencialmente
o disposto na citada Lei das Estatais e,
subsidiariamente,
no Decreto Federal nº 2.745/98.

Aliás, a própria
Petrobras S/A

impôs
a aplicação da Lei nº 13.303/2016 ao caso concreto ao incluir cláusula contratual prevendo a sujeição às suas disposições,
visto que a

c
láusula 25.4 do contrato celebrado entre as partes dispõe expressamente
que
“
As disposições da Lei nº 13.303/2016 deverão ser observadas na execução e interpretação deste contrato, especialmente no que tange às penalidades e ao direito de defesa da contratada”
.

Portanto, a tese da sociedade de economia mista recorrente que
a contratação em questão
não estaria subordinada ao regime jurídico das estatais não pode ser acolhida, uma vez que (i) não há previsão legal que exclua contratos da
Petrobras S/A
da aplicação da Lei nº 13.303/2016 e (ii) a própria estatal estipulou sua incidência no contrato firmado junto à empresa apelada.

Não fosse o bastante, justamente pelas multas previstas nas notificações enviadas à apelada decorrente de suposto inadimplemento contratual é que devem ser aplicadas as disposições constantes na
Lei das Estatais e,
subsidiariamente,
no Decreto Federal nº 2.745/98,
visto que estas normas possuem regramento específico para os casos de inexecução parcial do objeto contratado e a aplicação de penalidades contratuais, como é o caso descortinado nestes autos.

Partindo dessa premissa, e
nquanto o item 7
.3, alínea “b”, do Decreto Federal nº 2.745/98, dispõe que
“
A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, além da aplicação ao contratado das seguintes sanções:

(...) multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato”
,
o art. 83, inciso II e § 2º, da Lei nº 13.303/2016, prescreve que
“Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: (...) multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; (...)
devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
”
.

A sociedade de economia mista apelante, ao estabelecer, em termos contratuais, o prazo exíguo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de defesa quanto aos Registros de Ocorrência imputados à apelada, extrapolou o seu âmbito de atuação, visto que reduziu significativamente o prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no art. 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016, obstaculizando o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa da recorrida e, consequentemente, caracterizando vício insanável que justifica a anulação das multas aplicadas à recorrida.

Uma vez que o referido diploma legal, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, estabelece prazo certo e mais amplo para a apresentação de defesa em processo administrativo, mostra-se incompatível a redução de tal prazo, sob alegação de que as sanções aplicáveis são diversas.

Além disso, a Petrobras S/A encaminhou simultaneamente 25 (vinte e cinco) notificações à pessoa jurídica apelada, dificultando sobremaneira o exercício da defesa, cujo prazo já havia sido drasticamente reduzido em relação ao legalmente previsto, o que configura violação ao devido processo legal por afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ora, é por meio da apresentação de sua defesa que a empresa contratada autuada apresentará seus argumentos e elementos de prova para demonstrar que não teria inadimplido o objeto contratual, de forma que a redução do prazo legal e o envio de diversas notificações simultâneas, imputando supostas inexecuções contratuais diversas, afetou substancialmente o exercício do contraditório e da ampla defesa pela recorrida.

Consoante bem enfatizou esta colenda Câmara Cível durante o julgamento do mencionado recurso de Agravo de Instrumento (nº
5006365-20.2022.8.08.0000
)
que manteve a concessão da tutela provisória nesta demanda,
“Não importa se a defesa foi apresentada, pois a norma foi violada e restringiu objetivamente o exercício do contraditório, ainda que em processo administrativo e independente da classificação da multa aplicada. Em outros termos, a eventual apresentação de defesa no prazo assinado pela agravante não demonstra e nem autoriza a conclusão de que tenha sido suficiente ou não à sua ampla defesa e nem tampouco convalida a restrição indevida”
.

Destarte, a redução do prazo legal de 10 (dez) para 03 (três) dias úteis para a apelada exercer o direito de defesa e o fato de terem sido enviadas simultaneamente diversas notificações a respeito de fatos diversos imputados à recorrida tornam indubitável que a atuação da sociedade de economia mista apelante violou o devido processo legal, o que enseja a
manutenção da sentença objurgada
que invalidou todas as notificações de multa indicadas na exordial pela apelada e determinou a devolução de eventuais valores retidos/cobrados em razão destes registros de ocorrência.

Noutro giro, também
não há nenhum reparo a ser feito na sentença hostilizado que arbitrou os honorários advocatícios
sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado
da causa
,
pois, ao contrário do asseverado pela apelante, tal remuneração estabelecida para os patronos da pessoa jurídica apelada reflete o grau de zelo que os profissionais tiveram na condução desta causa, o trabalho desenvolvido, o tempo exigido e a complexidade da questão jurídica que envolveu a aferição da legalidade de penalidades contratuais aplicadas por uma sociedade de economia mista, de forma que encontra amparo nas premissas previstas no
art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Antes de concluir, diante da proposta de desprovimento do recurso de apelação, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015). E, considerando a relevante atuação dos patronos da empresa apelada nesta instância revisora, fixo os honorários advocatícios recursais em 3% (três por cento), estabelecendo definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 23ª ed. 2010, pg. 955.

2
Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30. (...) § 3º São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações: I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.